Tribunal: TJBA
Processo: 8001387-34.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8001387-34.2025.8.05.0191

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: RAMON CASTOR DE ARAÚJO SOARES

ADVOGADA: BIANCA CAROLINE FREIRE DA SILVA

APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO: ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR DE DIABETES TIPO 1. INSULINAS E SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. CLÁUSULA ABUSIVA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ramon Castor de Araújo Soares, contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento, por plano de saúde, de insulinas (Lantus e Fiasp), sensores de glicose (Freestyle Libre), tiras reagentes e lancetas, para tratamento de diabetes tipo 1 em ambiente domiciliar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é abusiva a negativa de cobertura pelo Plano de
S
aúde ao fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento de diabetes tipo 1, em regime domiciliar, prescritos por profissional médico habilitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso de insulinas Lantus e Fiasp, bem como de sensor de monitoramento contínuo de glicose e insumos correlatos, é imprescindível para o controle da diabetes tipo 1 do Autor, conforme demonstrado por laudos médicos constantes dos autos, sendo necessária à sua sobrevivência.

4. A Lei nº 14.454/2022 conferiu ao rol da ANS natureza exemplificativa, autorizando cobertura de tratamentos não listados, desde que haja prescrição médica fundamentada e respaldo técnico-científico, como é o caso dos insumos requeridos.

5. A cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, em situações como a dos
fólios
, é abusiva, pois impõe desvantagem exagerada ao consumidor, afrontando o art. 51, IV, do CDC, e deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

6. O plano de saúde não pode substituir-se ao
M
édico assistente na escolha da terapêutica mais adequada, sendo sua negativa incompatível com a finalidade do contrato e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

7. A multa cominatória por eventual descumprimento da ordem judicial deve ser mantida, nos termos fixados em sede de tutela de urgência (R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 6º; CDC, arts. 6º, I e IV; 47; 51, IV; CC, art. 421; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, §§ 12 e 13; 35-C; CPC, arts. 300, 487, I e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-MG, AC nº 1000018-11.7674-4/002, j. 24.02.2022; TJSP, AC nº 1017856-54.2022.8.26.0562, Rel. Des. Fábio Quadros, j. 20.04.2023; TJBA, AC nº 8001799-42.2021.8.05.0146, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 21.06.2023; TJBA, AC nº 8005583-31.2021.8.05.0080, Rel. Des. Edson Ruy Guimarães, j. 30.08.2022; TJRS, AI nº 5147185-10.2024.8.21.7000, Rel. Des. Mauro Caum Gonçalves, j. 31.07.2024; TJMG, AI nº 2350296-42.2024.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 09.07.2024

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8001387-34.2025.8.05.0191
, oriundos da Comarca de
Paulo Afonso
, em que figura como Recorrente
RAMON CASTOR DE ARAÚJO SO
ARES
, sendo

Recorrid
a a

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.